Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724465-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA EMBARGADO: ETIENE MERLO CHAVES, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO - CPF: 392.555.731-87 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Cristina Rolim Barbosa(Id. 28090366) em face da decisão Id. 27851864, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A Embargante (Agravante) alega, em síntese, que a decisão embargada é omissa, pois adotou fundamento diverso ao externado peloJuízo a quo para indeferir os atos constritivos pleiteados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esclarece que a tese da decisão de primeiro grau foi a necessidade de demonstração de atos de administração pela primeira embargada e eventual desvio de função na cooperativa executada, enquanto a decisão embargada destacou a ausência de demonstração de dilapidação de bens ou ocultação do patrimônio por parte da pessoa cuja personalidade se busca desconsiderar. Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e conceder a tutela recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Cristina Rolim Barbosa(Id. 28090366) em face da decisão Id. 27851864, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Enfatizo, de logo, que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para o reexame da matéria já solucionada. No caso em exame, a Embargante (Agravante) não tem razão, pois não se verifica na decisão embargadaqualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos relacionados à realização, ou não, dos atos constritivos durante a instauração do incidente de desconsideração foram analisados. Destacou-se que “a concessão do efeito suspensivo visa efetivar a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação”. Quanto à demonstração da relevância da fundamentação, foi pontuado que “as questões suscitadas pela Agravante, especialmente no que tange à participação, ou não, da primeira Agravada na Cooperativa, exigem dilação probatória, não sendo bastante para afastar a existência de autonomia da pessoa jurídica a alegação de confusão patrimonial, desvio de finalidade e dissolução irregular, pois tais fatos serão averiguados no incidente processual”. A decisão embargada também deixou clara a ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, pois “não há demonstração de dilapidação de bens ou ocultação de patrimônio por parte da pessoa cuja personalidade se pretende descortinar”. Por oportuno, transcrevo trechos da decisãoId. 27851864: “A concessão do efeito suspensivo visa efetivar a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para o bloqueio cautelar de todos os bens em nome da primeira Agravada e a inclusão do seu nome no cadastro de devedores inadimplentes. Embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que o douto Juiz a quo deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. A finalidade do incidente processual é possibilitar o exercício prévio do contraditório, em observância aos artigos 5°, LV, da CF, e 9° e 10 do CPC, e o seu deferimento implica a suspensão do processo de execução em relação à parte que compõe o incidente. Nesse sentido, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0715517-03.2021.8.07.0000 foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos Executados que não integram o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A suspensão objetiva impedir atos executórios em relação à parte envolvida na desconsideração da personalidade jurídica, a fim de oferecer o contraditório e impedir o tumulto processual. No mais, durante a suspensão é vedada a prática de qualquer ato processual, exceto os urgentes, a fim de evitar dano irreparável (art. 314 do CPC). Na espécie, as questões suscitadas pela Agravante, especialmente no que tange à participação, ou não, da primeira Agravada na Cooperativa, exigem dilação probatória, não sendo bastante para afastar a existência de autonomia da pessoa jurídica a alegação de confusão patrimonial, desvio de finalidade e dissolução irregular, pois tais fatos serão averiguados no incidente processual. Por fim, a alegação de risco ao resultado do processo não basta para determinar a penhora dos bens da primeira Agravada, pois, nesta fase embrionária, não há demonstração de dilapidação de bens ou ocultação de patrimônio por parte da pessoa cuja personalidade se pretende descortinar. Sucede que o bloqueio de bens somente pode ser ordenado quando houver relevantes indícios de dissipação do patrimônio, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela não pode se sustentar apenas em alegações, pelo menos no estágio atual do processo. Ademais, evidencia-se que os Agravantes pretendem obter provimento jurisdicional próprio da execução, ou seja, o arresto, sem que estejam munidos de título executivo em face da primeira Agravada. Frisa-se, ainda, a caracterização de eventual fraude à execução na alienação ou oneração de bens após a citação da parte no incidente processual (artigos 137 e 792, §3°, do CPC).” Sendo assim, REJEITO os Embargos de Declaraçãoe mantenho incólume a decisão Id. 27851864. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora